Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738530-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA BEATRIZ FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: HUALISSON HENRIQUE DIAS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Homologação de Cálculos da Contadoria Judicial – Apuração de Valor Executado a Maior – Determinação de Devolução da Quantia – Pedido de Efeito Suspensivo – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave quanto à determinação de devolução da quantia executada a maior. No caso, nem mesmo foi dada ordem de expedição de alvará de levantamento em favor da parte executada em caso de depósito voluntário da quantia pela parte exequente, a se concluir pela ausência de risco de dano grave. Demais, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator